Tribunal: STF
Processo: ARE 1480187
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI Nº 5.248/2019 DO MUNICÍPIO DE JAHU/SP. CONSTITUCIONALIDADE PARCIAL ASSEVERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DO APELO EXTREMO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), cuja ementa segue abaixo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA Lei Municipal nº 5.248/2019 que impôs à impetrante a obrigação de instalar equipamento eliminador de ar e válvula anti-retorno na tubulação dos hidrômetros. Inconstitucionalidade parcial reconhecida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade nº 0014102-95.2021.8.26.0000) Afastamento da obrigação imposta pelo artigo 2º do referido diploma legal apenas, porquanto desprovido de suporte de validade constitucional. Reforma da r. sentença. Concessão parcial da ordem mandamental. Reexame necessário e recurso voluntário providos em parte.” (e-doc. 129).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-docs. 147 e 155).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 2º; 3º, inc. I; 5º, incs. II, XXXV, XXXVI e LV; 30, V; 37, XXI; 61, § 1º; 175, parágrafo único e incs. I e III; e 182, da Constituição da República (CRFB). 



    3.1 Sustenta a inconstitucionalidade formal da Lei municipal nº 5.248, de 2019, por meio da qual determinada a instalação de equipamento de eliminador de ar e de válvula de anti-retorno na tubulação de água, ante o vício de iniciativa, porquanto deveria ter sido proposta pelo Chefe do Poder Executivo. 



    3.2 Aduz que a referida lei também fere o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, bem como ofende os princípios da separação dos Poderes e da segurança jurídica, uma vez que lhe foi imposta uma obrigação não prevista no contrato de concessão firmado com o Município de Jaú/SP. 



    3.3 Ao final, requer o provimento do extraordinário para reformar o acórdão recorrido e declarar a inconstitucionalidade da referida lei municipal (e-doc. 157).



    4. A Câmara Municipal de Jaú, em contrarrazões, aponta, preliminarmente, o não cabimento do mandado de segurança para impugnar lei em tese, nos termos do enunciado nº 226 da Súmula do STF, e pede a extinção da ação. No mérito, afirma tratar-se de competência concorrente por referir-se a matéria de interesse local e alusiva ao Direito do Consumidor, nos termos dos arts. 24, incs. V e VIII, e 30, inc. I e II, da CRFB (e-doc. 171).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, aprecio a preliminar de mérito suscitada nas contrarrazões, relativa ao não cabimento do mandado de segurança. Em que pesem as alegações da recorrida, observo que a matéria já se encontra preclusa na via da recorribilidade. Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou tal impugnação e não constam dos autos eletrônicos a interposição de recurso especial ou extraordinário por parte da Câmara Municipal de Jahu. 



    6. Eis os fundamentos da Corte de origem:



    “Bem se vê que, ao contrário do aduzido pela recorrente, não se trata de discussão de lei em tese, mas de disciplina normativa que veicula em si mesma o resultado pretendido, ou seja, atua como qualquer ato administrativo de efeito individual e específico. 



    Como asseverado pelo juízo de primeiro grau, ‘(...) o presente mandado de segurança reflete situação concreta em que a impetrante, após a aprovação da malfadada lei municipal, já se vê obrigada a proceder à instalação de equipamento eliminador de ar, inclusive estando sujeita a sofrer, caso não atenda ao pedido do consumidor, penalidade de pagamento de multa.’ 



    A propósito, confira-se o escólio do saudoso Hely Lopes Meirelles: 



    ‘Por leis e decretos de efeitos concretos entendem-se aqueles que trazem em si mesmos o resultado específico pretendido, tais como as leis que aprovam planos de urbanização, as que fixam limites territoriais, as que criam Municípios ou desmembram Distritos, as que concedem isenções fiscais; as que proíbem atividades ou condutas individuais; os decretos que desapropriam bens, os que fixam tarifas, os que fazem nomeações e outros dessa espécie. Tais leis ou decretos nada têm de normativos; são atos de efeitos concretos, revestindo a forma imprópria de lei ou decreto por exigências administrativas. Não contém mandamentos genéricos, nem apresentam qualquer regra abstrata de conduta; atuam concreta e imediatamente como qualquer ato administrativo de efeitos individuais e específicos (...)’ (in Mandado de Segurança, 35ª edição São Paulo: Malheiros, p. 40)” (e-doc. 114, p. 8-10).



    7. Assim, apesar da alegada falta de condição da ação, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, não é possível reexaminar questão já decidida e sobre a qual se operou a preclusão. Confira-se o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil: 



    “Alegação a qualquer momento. O texto comentado prevê a possibilidade de as matérias de ordem pública enunciadas no CPC 485 IV e V (pressupostos processuais) e VI (condições da ação) serem alegadas a qualquer tempo. Isso significa que têm o benefício da não preclusividade relativa, porque enquanto não alegadas não ocorre quanto a elas a preclusão. A qualquer momento não significa, outrossim, a todo momento. A lei não autoriza o raciocínio de que se pode alegar e realegar, discutir e rediscutir, decidir e redecidir matéria já examinada e decidida no processo. Por isso é que o sistema autoriza a parte alegá-las uma vez, a qualquer momento; decididas, ocorre quanto a elas a eficácia preclusiva, de sorte que não mais poderão ser suscitadas, rediscutidas e redecididas no processo.” (in Código de Processo Civil comentado. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery.  20. ed. rev.,atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 1.092; grifos nossos)



    8. Incide, no ponto, o disposto no art. 507 do CPC, in verbis:



    “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”



    9. Sobre esse tema, cito as ementas dos seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. QUESTÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 1. A questão relativa à exclusão das vantagens pessoais do subteto municipal foi anteriormente enfrentada e não sofreu qualquer impugnação no momento oportuno. A matéria está preclusa. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 563.306-ED-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/08/2017, p. 08/09/2017; grifos nossos).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 3. Questão constitucional não impugnada no momento oportuno. Preclusão. 4. Alegada existência de interesse público na manutenção da antena de rádio no local. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 6. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 7. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE nº 579.712 AgR-ED-ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).



    10. Dessa forma, fica afastada a preliminar de mérito suscitada nas contrarrazões.



    11. Passo, agora, ao exame do recurso extraordinário interposto por Águas de Jahu S.A. Muito embora, nas respectivas razões, a recorrente aponte a existência de violação a vários dispositivos da Constituição da República, observo que apenas as ofensas aos arts. 2º, 37, inc. XXI, e 61, § 1º, da CRFB foram devidamente fundamentadas, incidindo quanto aos demais preceitos indicados o verbete nº 284 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    12. Ademais, transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão proferido pelo Órgão Especial do TJSP ao apreciar o incidente de arguição de inconstitucionalidade formalizado nestes autos:



    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei Municipal nº 5.248/19, do Município de Jahu, que ‘Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar e de válvula anti-retorno na tubulação do sistema de abastecimento de água’ - Ato normativo que não usurpa atribuição do Chefe do Poder Executivo - Julgamento do mérito ARE-RG 878.911, repercussão geral tema 917 do Colendo Supremo Tribunal Federal - ‘Reafirmação da jurisprudência desta Corte no sentido de que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, §1º, II, 'a', 'c' e 'e', da Constituição Federal)’ - Inocorrência de ofensa à regra da separação dos Poderes Vício de iniciativa -Inexistência Rol de iniciativas legislativas reservadas ao Chefe do Poder Executivo é matéria taxativamente disposta na Constituição Estadual. 



    No caso em testilha, no que diz respeito ao vício de iniciativa, não restou demonstrada violação do princípio constitucional da separação dos Poderes. 



    Afere-se, pois, da assertiva constante do Tema 917 - Repercussão Geral -, que expõe o entendimento imperante na Corte Suprema acerca da questão atinente aos limites da competência legislativa dos membros do Legislativo Municipal, que tais limitações hão de ser compreendidas dentro da certa lógica pela qual a iniciativa dos vereadores é ampla, encontrando limites naqueles assuntos afetos diretamente ao Chefe do Poder Executivo, portanto, a ele privativos, quais sejam, a estruturação da Administração Pública; a atribuição de seus órgãos e o regime jurídico de servidores públicos, ainda que as propostas legislativas impliquem em criação de despesas. 



    Noutro giro, o artigo 2º da lei objurgada prevê que ‘Os hidrômetros que vierem a ser instalados após a promulgação desta Lei deverão contar com eliminador de ar na tubulação que os antecede, desde que haja solicitação do interessado’. 



    Muito embora a lei não preveja, expressamente, que os custos com as instalações de novos hidrômetros, já contendo o equipamento, recairão à Empresa contratada, é possível antever tal possibilidade, já que, como dito, não houve previsão, como no artigo 1º, §2º, da Lei Municipal, de que as despesas decorrentes correrão às expensas do consumidor. 



    Seja como for, recentemente, este Colendo Órgão Especial, em caso análogo, decidiu pela inconstitucionalidade da norma, cujo Acórdão de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Ademir Benedito, datado de 28 de abril de 2021 (Ação direta de inconstitucionalidade nº 2149100- 97.2020.8.26.0000).



    Continuando, malgrado se trate de controle difuso de inconstitucionalidade, não se pode deixar de ser verificada, no caso concreto, a causa de pedir da ação principal. Precedentes deste Colendo Órgão Especial. 



    Neste aspecto, constata-se a ocorrência de interferência na fixação do preço público de prestação do serviço, que naquele município é realizada pela Empresa autora. Ou seja, em novas instalações de hidrômetros, a partir da vigência da lei sobredita, a empresa deverá instalar o equipamento sem qualquer custo para o munícipe, recaindo tal custo, obviamente, à própria, atingindo o equilíbrio econômico-financeiro do próprio do contrato administrativo firmado. Precedente firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2216010-43.2019.8.26.0000.



    Arguição parcialmente procedente a fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º, da Lei Municipal nº 5.248/2019, do Município de Jahu.” (e-doc. 121; grifos nossos).



    13. Como se pode notar, a constitucionalidade formal dos demais dispositivos da Lei municipal nº 5.248, de 2019, foi assentada pelo Órgão Especial com base no Tema nº 917 do ementário da Repercussão Geral, argumento que não veio a ser impugnado nas razões do apelo extremo interposto. Desse modo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção dos acórdãos recorridos inviabiliza o recurso extraordinário, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).



    14. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-RD-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 5 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator